Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-96.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Fiscais c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU e Taxa de Iluminação Pública – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU e Taxa de Iluminação até março de 2021 cobrados em face da autora – Pedido indenizatório rechaçado – Manutenção do r. decisório – Celebração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Fiscais c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU e Taxa de Iluminação Pública – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU e Taxa de Iluminação até março de 2021 cobrados em face da autora – Pedido indenizatório rechaçado – Manutenção do r. decisório – Celebração de Compromisso de Compra e Venda, sob condição suspensiva, com o Município de Leme, para aquisição de lote com a finalidade de instalar sua indústria – Área sem infraestrutura (inclusive sem iluminação pública) e sem o devido desmembramento pela Municipalidade – Autora que não se estabeleceu no local e não pôde exercer a posse até março de 2021, em razão da falta de regularidade da gleba pelo Município – Ausência de prova do Município em sentido contrário – Ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) – Fatos geradores das exações não configurados – Sucumbência recursal – Recurso não provido.